Tribunal: TJDFT
Processo: 0704719-07.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MENOR BENEFICIÁRIO. INTERNAÇÃO. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – UTI RECOMENDADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. PRAZO DE CARÊNCIA DE 24 HORAS ULTRAPASSADO. RECUSA INDEVIDA. SÚMULA 597/STJ E ART. 12, V, “C” E 35-C LEI No 9656/98. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. ART. 537, CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de obrigação de fazer, visando à autorização de internação hospitalar imediata para UTI e realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários no Hospital DF STAR, conforme prescrição médica anexada, sob pena de multa diária à razão de R$10.000,00 (dez mil reais) que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o, do CPC. Apesar da situação de urgência/emergência, a recusa se fundamentou na exigência de carência para o plano contratado pela parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a operadora de plano de saúde pode recusar a autorização de internação hospitalar emergencial, amparada em Relatório Médico para internação imediata pelo risco de complicações cardíacas graves e potencialmente fatais, sob a alegação de não cumprimento do período de carência, diante de quadro clínico de urgência reconhecido por relatório médico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 12, V, “c”, da Lei 9.656/1998 estabelece prazo máximo de carência de 24 horas para cobertura de atendimentos de urgência e emergência.
4. A Súmula 597 do STJ dispõe que é abusiva a cláusula contratual que estabelece carência superior a 24 horas para situações de urgência ou emergência.
5. Estando comprovada, por relatório médico, a urgência/emergência da situação e a necessidade de internação, a negativa de cobertura pela operadora se revela indevida.
6. A jurisprudência do TJDFT e do STJ é pacífica no sentido da obrigatoriedade de cobertura após as primeiras 24 horas da contratação, quando demonstrada urgência.
7. A eventual irreversibilidade da tutela não impede sua concessão, conforme entendimento consolidado (Enunciado n.o 40 da I Jornada de Direito Processual Civil do CJF).
8. A operadora pode, se vencida na demanda, buscar reembolso em ação própria, o que afasta o risco de dano irreparável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. É indevida a recusa de cobertura de internação em UTI pelo plano de saúde em situações de urgência quando ultrapassado o prazo de carência de 24 horas previsto no art. 12, V, “c”, da Lei 9.656/1998. 2. A cláusula contratual que impõe prazo de carência superior a 24 horas para cobertura de emergência ou urgência é abusiva, nos termos da Súmula 597 do STJ.